Tribunal: TJDFT
Processo: 0728977-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. PROCESSO-PAI. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕESS LTDA, parte ré, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal - DF, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que não teria ocorrido a prescrição intercorrente dos débitos executados.
2. O embargante recorreu e ao agravo de instrumento foi negado provimento, pois a execução fiscal em que o agravante pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente encontra-se abrangida pelo “processo-pai”, e assim não há que se falar em suposta inércia do agravado no feito de origem.
3. Nos Embargos de Declaração, o recorrente afirma que o decisum atacado é omisso, pois, diferentemente do entendimento firmado pelo STJ, indeferiu o pleito sob o argumento de que “caso não haja a localização de bens do devedor, depois de um ano da suspensão, os autos serão arquivados, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente”. Entende que a simples paralisação do feito, por período superior a um ano, acarreta o início da contagem do prazo prescricional, não havendo necessidade do arquivamento dos autos.
4. Acrescenta que os autos ficaram paralisados por 5 (cinco) anos sem que houvesse o impulsionamento por parte do DISTRITO FEDERAL e, mesmo assim, o julgado considerou que a inércia não ocorreu por desídia da Fazenda, mas ocorreu devido aos próprios mecanismos do Poder Judiciário. Aduz que o Colegiado deve se manifestar expressamente a respeito do entendimento firmado pelo STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que nem o juiz e nem a Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais. Por fim, pede esclarecimentos específicos quanto ao entendimento que, no caso, não houve desídia da Fazenda Pública quanto à paralisação do processo por longo período de tempo.
5. O recorrente, em sede de embargos não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão do embargante.
6. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.